Tribunal: TJSP
Processo: 1022313-92.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Alegação de abusividade no percentual do Custo Efetivo Total (CET) mensal. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Necessidade de parcial reforma. De início, não há que se falar em desconhecimento, por parte da requerente, acerca da modalidade de empréstimo contratada, pois as cláusulas contratuais são bem claras e não há indícios de vício de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Alegação de abusividade no percentual do Custo Efetivo Total (CET) mensal. Sentença de improcedência. Recurso da autora. Necessidade de parcial reforma. De início, não há que se falar em desconhecimento, por parte da requerente, acerca da modalidade de empréstimo contratada, pois as cláusulas contratuais são bem claras e não há indícios de vício de consentimento nos autos. De qualquer forma, no caso em tela houve cobrança de taxa superior à prevista na Instrução Normativa no 28/2008 do INSS. Abusividade demonstrada. Readequação determinada para que seja observado o patamar de 3,06% ao mês para o contrato, conforme fixado pela Instrução Normativa acima mencionada. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.